Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-66.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001728-66.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NATIVIDADE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, ajuizada em face de Instituição Financeira, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça Comum e determinar o processamento da lide perante o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o Magistrado pode declinar, de ofício, a competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível e extinguir o feito sem resolução do mérito, em hipótese na qual a Lei assegura ao Requerente a faculdade de escolha do rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/95, possui natureza relativa, permitindo à Acionante optar entre o ajuizamento da demanda no Juizado Especial ou na Justiça Comum.

O art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95 assegura a faculdade de escolha do procedimento, não impondo obrigatoriedade de tramitação no Juizado Especial, ainda que presentes seus requisitos.

A declinação de competência relativa de ofício é vedada, conforme a Súmula nº 33 STJ, impondo-se o respeito à escolha do foro pela Autora.

Na hipótese, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em incompetência, revela
error in procedendo
.

O direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura ao jurisdicionado a escolha da via processual adequada, dentro dos limites legais.

A jurisprudência pátria sedimentou-se, no sentido de que o processamento, perante o Juizado Especial, constitui faculdade da parte, sendo vedada a imposição judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 43, 44 e 485; Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º; Lei Estadual nº 10.675/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJ-BA, Apelação nº 8000427-16.2021.8.05.0063, Rel. Edson Ruy Bahienses Guimarães, j. 01/07/2025; TJ-RS, CC nº 0058102-10.2020.8.21.7000, Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 13/08/2020; TJ-RS, AI nº 70081313769, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 26/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8001728-66.2019.8.05.0063,
oriunda da Vara dos
Feitos e Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais

da Comarca de
Conceição do Coité
, na qual figura como Apelante

MARIA NATIVIDADE SILVA DE JESUS
,

sendo
Apelad
o
o
BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, determinando
a anulação da sentença e
o retorno dos
fólios
ao primeiro grau, para o regular processamento da
demanda.